Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-17.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508977
16/05/2025
19:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44508977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.021
RECURSO ELEITORAL
0600504-17.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: PRISCILA FERNANDES - OAB/PR62430
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO
AO
RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO
PIMENTEL
SLAVIEIRO.
RECURSO
INTERPOSTO POR ROBERTO REQUIÃO
DE
MELLO
E
SILVA
NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de recursos eleitorais interpostos
contra sentença que julgou procedente representação por derrame de material de propaganda próximo a locais de votação,
condenando os representados ao pagamento de

Num. 44508977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
multa.
2. A sentença considerou a responsabilidade
presumida dos candidatos à majoritária constantes
da
propaganda
“casada”
e
a
ausência
de
demonstração em contrário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) analisar a
tempestividade recursal; (ii) verificar a ocorrência
de propaganda eleitoral irregular por derrame de
santinhos; e (iii) determinar a responsabilidade do
candidato representado pelo ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tempestividade recursal no período eleitoral
deve ser aferida conforme art. 12 da Resolução
TSE nº 23.608/2019.
5. A prova da materialidade da conduta é frágil,
não sustentando um decreto condenatório, pois a
certidão apresentada pelo Ministério Público Eleitoral carece de suporte probatório
complementar, como fotos do local indicando a
grande quantidade de material.
6.
A
responsabilidade
pelo
ilícito
exige
a
demonstração de que o candidato tinha ingerência
ou conhecimento de que os materiais seriam
espalhados nas vias públicas, nas proximidades do
local de votação.
7. Em se tratando de candidatos aos cargos
majoritários,
a
distribuição
de
materiais
confeccionados pelos candidatos proporcionais ou
pelos
partidos/federações,
em
regra,
foge
à
ingerência dos candidatos aos cargos majoritários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
eleitoral
interposto
por
Eduardo
Pimentel Slavieiro conhecido e provido para
afastar
a
multa
aplicada.
Recurso
eleitoral
interposto por Roberto Requião de Mello e Silva
não conhecido, em razão da intempestividade.

Num. 44508977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
Tese de Julgamento: 1. A certidão emitida por
Promotor Eleitoral, desacompanhada de outros
elementos probatórios robustos que evidenciem a
quantidade significativa de derrame de material
de campanha, não possui aptidão para legitimar a
procedência da ação e a imposição de multa
eleitoral. 2. A responsabilidade do candidato por
derrame de santinhos exige a comprovação de sua
ingerência
ou
conhecimento
da
distribuição
irregular.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
art. 96, §8º; Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
12; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §8º;
Lei 9.504/07, art. 40-B.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-GO, REl
nº
060077129
Acórdão
VALPARAÍSO
DE
GOIÁS - GO, Des. Rodrigo De Melo Brustolin,
Julgamento: 09/12/2024 Publicação: 12/12/2024;
AgR-AREspE n. 060099492, Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE de 14/06/2024; TRE-BA.
REl nº 060043865, Des. Ricardo Borges Maracajá
Pereira, Publicado em Sessão em 19/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Roberto Requião de Mello e Silva,
conheceu do recurso de Eduardo Pimentel Slavieiro e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Tratam-se de recursos eleitorais interpostos por EDUARDO PIMENTEL

Num. 44508977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
SLAVIERO (id. 44359971) e por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
(id. 44359973) em face da sentença proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral -
Curitiba, que julgou procedente representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral por derrame de material de propaganda próximo a local de votação,
condenando cada um dos representados no pagamento de multa no valor de R$
2.000,00 (id. 44359966).
Em suas razões recursais (id. 44359971), EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
afirma não ser possível a imputação de seu conhecimento prévio, destacando que
a regra eleitoral presume a sua ausência.
Alega a impossibilidade de bilocação, uma vez que a sessão eleitoral do
recorrente é distante do local de votação.
Aduz que é comum que candidatos a cargo proporcional se utilizem de imagem
dos candidatos ao cargo majoritário, não havendo ingerência deste sobre a
propaganda.
Destaca que no material apreendido, somente 2 santinhos continham a imagem
do candidato recorrente e em propaganda casada com candidato a vereador.
Sustenta que espalhar material de campanha prejudica o meio ambiente e não
beneficia a imagem do recorrente, mas sim o candidato ao cargo de vereador.
Nas razões apresentadas por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA (id.
44359973), o candidato argumenta que o material apreendido não lhe pertence.
Aponta que conforme recibo anexado à resposta da representação, entregou ao
candidato Juarez Hornes 5.000 santinhos, portanto, o material encontrado no dia
da eleição não estava sob sua responsabilidade ou poder.

Num. 44508977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
Argumenta que por tratar de
campanha a cargo majoritário se revela
absolutamente impossível que o recorrente tenha controle sobre cada santinho
distribuído pelos candidatos à proporcional com quem faz dobrada.
Em contrarrazões (id. 44381437), o Ministério Público Eleitoral pugna pelo
conhecimento dos recursos eleitorais e no mérito, pelo desprovimento de ambos,
mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44404343), opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto por Eduardo Pimentel Slaviero, bem como pelo não conhecimento do
Recurso Eleitoral interposto por Roberto Requião de Mello e Silva, em razão da
intempestividade.
Intimado a manifestar-se quanto a alegação de intempestividade, Roberto
Requião arguiu que a sentença foi publicada em 13/12/2024, fora do período
eleitoral, em uma sexta-feira, e que o primeiro dia útil subsequente foi dia
16/12/2024, segunda-feira, data em que o recurso foi apresentado (id. 44422233).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Do recurso apresentado por EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (id.44359971)

Num. 44508977 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 13/12/2024 (id. 44359968) e o
recurso protocolado em 14/12/2024 (id. 44359971), sendo, portanto, tempestivo,
nos termos do art. 96, §8º, da Lei nº 9.507/97 c/c art. 12 da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o presente recurso merece provimento.
A representação foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
razão de alegado derrame de propaganda eleitoral (“santinhos”), conforme a
seguinte certidão de apreensão lavrada pelo Promotor Eleitoral (id. 44359932):
Conforme se infere do referido documento, foram apreendidos pelo Ministério
Público Eleitoral, no dia das eleições municipais, na “ESCOLA ESTADUAL
DORACY CEZARINO, no portão situado na Rua Eugênio Parolin, 588, Parolin,
local onde se situava o acesso dos eleitores das Seções Eleitorais daquele local
de votação, próximo da entrada, foram recolhidos pelo Ministério Público
Eleitoral, na calçada em frente ao reportado local de votação, 2 (dois) santinhos
do candidato a vereador em Curitiba, identificado como AMIGOS DO
GUERRA, 55190 e, no verso, do candidato a prefeito EDUARDO/PAULO
MARTINS, 55, contendo as fotografias dos nominados candidatos. Além disso,
foram recolhidos mais 14 (catorze) santinhos de cor predominantemente azul,
contendo
identificação
do
candidato
AMIGOS
DE
GUERRA
55190,
exclusivamente e 4 (quatro) santinhos de cor predominantemente azul do
candidato a vereador identificado como JUAREZ HORNE 33456, na frente, e do

Num. 44508977 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
candidato a prefeito identificado como REQUIÃO 33, no verso, contendo as
fotografias dos nominados candidatos. Certifico, ainda, que além dos santinhos
recolhidos, o chão da calçada descrita se encontrava com um número expressivo
de santinhos similares caracterizando derrame de propaganda eleitoral no dia
das eleições”.
A sentença que julgou procedente a representação considerou que a
responsabilidade dos candidatos é presumida, além do que as provas dos autos,
aliada à ausência de demonstração em contrário, teriam configurado propaganda
eleitoral irregular.
Com a devida vênia do entendimento exarado na sentença recorrida, a prova
quanto à materialidade e autoria da conduta são frágeis e não sustentam um
decreto condenatório.
Isso porque, a certidão anexada aos autos pela petição inicial demonstra que
apenas 2 santinhos foram apreendidos com o nome do candidato recorrente,
muito embora afirme que “o chão da calçada descrita se encontrava com um
número expressivo de santinhos similares caracterizando derrame de propaganda
eleitoral no dia das eleições” (id. 44359932).
Nesse contexto, embora os atos dos servidores públicos sejam revestidos de
presunção de legitimidade e legalidade, é certo que a atuação nas circunstâncias
dos presentes autos pelo Promotor Eleitoral derivou do funcionamento do
Parquet como parte da demanda, cabendo-lhe, como tal, o ônus de lastrear sua
tese em elementos idôneos de convencimento ao juízo.
Assim, a afirmação contida na certidão quanto a ocorrência de “derrame”
necessita ser corroborada por um mínimo de suporte probatório complementar
como, por exemplo, a apresentação de fotos do local indicando a grande

Num. 44508977 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
quantidade de material e justificando a impossibilidade de recolhimento de sua
totalidade para apresentação perante o juízo.
Inexistindo esse suporte probatório, retira-se do julgador elementos mínimos para
o seu convencimento, conforme jurisprudência a seguir colacionada:
EMENTA:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos em face de sentença que, julgando
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, condenou os
recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
cada, em razão da prática de derramamento de santinhos nas proximidades do
local de votação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificam–se duas questões centrais em discussão: (i) examinar a
tempestividade da representação eleitoral, em
face da preliminar de
decadência suscitada; e (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para
caracterização da propaganda eleitoral irregular consistente no derramamento
de santinhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação por propaganda eleitoral irregular consistente em derrame
de material no local de votação, realizado na véspera ou no dia da eleição,
pode ser ajuizada até 48 (quarenta e oito) horas após a data do pleito, nos
termos do art. 19, § 8º–A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, restando
afastada a preliminar de decadência.
4. A caracterização do ilícito de derramamento de santinhos demanda a
comprovação concomitante de três elementares essenciais, quais sejam: (i) o
despejo nas avenidas públicas próximas às seções eleitorais; (ii) a individualização do artefato de propaganda eleitoral do candidato
Representado; e (iii) quantitativo objeto de irregularidade consideravelmente
visualizável ou razoavelmente significativo.
5. O acervo fotográfico colacionado aos autos não evidencia a tipicidade da
ilicitude, porquanto não permite a visualização de quantidade significativa de
material de propaganda dos recorrentes, sendo possível tão somente a
individualização de poucos impressos dentre todos aqueles que foram
despejados no local.
6. A certidão do oficial de promotoria, desacompanhada de outros elementos

Num. 44508977 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
probatórios robustos que evidenciem a quantidade significativa de material e
sua precisa individualização, não possui aptidão para, isoladamente, legitimar
a procedência da ação e a imposição de multa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese
de
julgamento:
"1.
O
prazo
decadencial
para
ajuizamento
de
representação por derramamento de santinhos é de 48 horas após o pleito,
conforme art. 19, § 8º–A, da Resolução TSE nº 23.610/2019. 2. A
caracterização do ilícito de derramamento de santinhos exige prova robusta
da quantidade significativa de material e sua individualização, não sendo
suficiente, por si só, a certidão do oficial de promotoria desprovida de
elementos corroborativos, sendo imprescindível que o acervo fotográfico
evidencie significativa quantidade do material de propaganda dos representados."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, § 1º, e art. 40–B;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 1º, 7º e 8º–A.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE–GO,
RECURSO
no(a)
Rp
nº060353036, Rel. Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, DJE 14/06/2023;
TRE, RECURSO ELEITORAL nº060077214, Rel. Des. Carlos Augusto
Tôrres
Nobre,
DJE
05/12/2024;
TRE,
RECURSO
ELEITORAL
nº
060047810, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, DJE 30/03/2021.
(TRE-GO. REl nº 060077129, Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE de
12/12/2024)
Portanto, a certidão emitida por Promotor Eleitoral, desacompanhada de outros
elementos probatórios robustos que evidenciem a quantidade significativa de
material, não possui aptidão para legitimar a procedência da ação e a imposição
de multa eleitoral.
Além disso, no que se refere à responsabilidade pelo ilícito, entendo que a
sentença igualmente merece reforma.
Isso porque, nos termos do disposto no art. 19, §8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, “[a] caracterização da responsabilidade da candidata ou do
candidato na hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação,

Num. 44508977 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a
pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda”.
De igual forma, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada
no artigo 40-B, da Lei 9.504/07, aponta que a prova da autoria da propaganda
irregular não necessita ser direta, mas, ao menos, suficiente para revelar através
de circunstâncias e peculiaridades do caso concreto a impossibilidade do
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos.
Caracterização [...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da
lei 9.504/97 [...]1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o
julgamento de procedência da representação por propaganda eleitoral
irregular, consistente em derrame de santinhos [...] 7. Quanto ao juízo sobre a
autoria do ilícito, o entendimento do TSE é no sentido da possibilidade de
responsabilização do beneficiário pela prática de distribuição massiva de
propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser
impossível o seu não conhecimento a respeito da propaganda, nos termos
do parágrafo único do art. 40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
de 14/06/2024. Sem destaques no original)
Em razão disso, quanto aos candidatos aos cargos majoritários é preciso pontuar
que a situação comporta uma análise à luz da realidade fática desse tipo de
candidatura. Com efeito, é praxe que os materiais impressos relativos aos cargos
proporcionais tragam fotos e nomes dos candidatos ao cargo majoritário do
partido ou coligação ao qual o candidato proporcional está vinculado, de modo a
aumentar o convencimento do eleitorado.
Além disso, em regra, a distribuição de tais materiais, confeccionados pelos
candidatos proporcionais ou pelos partidos ou federações aos quais vinculados,

Num. 44508977 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
foge à ingerência dos candidatos aos cargos majoritários.
Nesse sentido, destaco jurisprudência sobre o tema:
Recurso. Representação. Procedência. Derrame de santinhos. Propaganda
casada. Responsabilidade ou prévio conhecimento do representado. Não
demonstração. Provimento.
1. Na hipótese, a representação foi julgada procedente, para condenar o
Representado pela prática de propaganda eleitoral irregular, decorrente do
“derrame” de santinhos.
2. Ocorre que a cuidadosa análise do conteúdo probatório, acostado à petição
inicial, malgrado possa conduzir à conclusão da materialidade do ilícito,
porquanto devidamente evidenciada uma verdadeira profusão de santinhos
espalhados pelas imediações dos locais de votação, não se revela suficiente
para demonstrar a sua autoria, já que o material publicitário, fartamente
identificado, consiste em publicidade dos candidatos aos cargos da eleição
proporcional, mediante o que se conhece por “propaganda casada”, em que se
tem a foto do candidato a prefeito, ao lado dos candidatos a vereador.
3. Em que pese seja inegável que o Representado, então candidato a prefeito,
seja, também, beneficiário da publicidade, o fato é que não há como atribuir-
lhe a responsabilidade pelo derramamento epigrafado.
4. Recurso a que se dá provimento.
(TRE-BA. REl nº 060043865, rel. Des. Ricardo Borges Maracajá Pereira,
Publicado em Sessão em 19/11/2024)
No caso dos autos, não há nenhum elemento capaz de indicar que o recorrente
EDUARDO
PIMENTEL
SLAVIERO
tivesse
ingerência
ou
mesmo
conhecimento de que os materiais seriam espalhados nas vias públicas, nas
proximidades do local de votação, o que impede o reconhecimento da sua
responsabilidade pelo ilícito eleitoral, impondo-se o provimento do recurso para
o fim de afastar a multa aplicada.
Análise do recurso apresentado por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Num. 44508977 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
O recurso não merece conhecimento em razão da intempestividade.
Isso porque, o prazo recursal nas representações eleitorais é disciplinado no art.
96, §8º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações
ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por
qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
[...]
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado
no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou
sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual
prazo, a contar da sua notificação.
Regulamentando o processamento das representações eleitorais, o Tribunal
Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.608/2019, prevendo que no período
de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano da eleição as intimações devem ser
realizadas por meio do Mural Eletrônico:
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 , nas reclamações e
nos pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico,
fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação.
Na espécie, conforme certidão contida no id. 44359968, a sentença foi publicada
no mural eletrônico em 13/12/2024, ou seja, antes de finalizado o período
eleitoral, sendo que o recurso somente foi interposto no dia 16/12/2024 (id.
44433052), portanto, dois dias após escoado o prazo legal.
Dessa forma, uma vez que não foi observado o prazo para interposição, o recurso

Num. 44508977 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
não merece conhecimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto por EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, afastando-se a multa aplicada, e de NÃO CONHECER do
recurso eleitoral apresentado por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA,
ante sua intempestividade, nos termos da fundamentação
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600504-17.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO FELIPE RIBEIRO
DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, JOSE
HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 -
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogada do(a) RECORRENTE:
PRISCILA FERNANDES - PR62430 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Roberto Requião de Mello e Silva, conheceu
do recurso de Eduardo Pimentel Slavieiro e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44508977 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619304311000000043450926
Número do documento: 25051619304311000000043450926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:51:45
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025